Tribunal: TJES
Processo: 5001798-55.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-55.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001798-55.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS.

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SEGURO VEICULAR E COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FERNANDO JUNIOR DOS SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais movidos contra o BANESTES SEGUROS S.A. Na origem, o recorrente alegou que, após solicitar o cancelamento de seguro veicular em 11/02/2024, sofreu cobrança indevida na fatura de março/2024. O juízo sentenciante (Id 18968709) reconheceu o direito à restituição na forma simples, indeferindo, todavia, o pleito de danos morais e de repetição em dobro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a manutenção de cobrança de seguro após o cancelamento, no contexto de feriado prolongado (Carnaval), afasta a repetição do indébito em dobro por configurar engano justificável; e (ii) saber se a referida cobrança indevida configura dano moral indenizável por desvio produtivo ou falha informativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Quanto à repetição do indébito, embora o art. 42 do CDC estabeleça a dobra, o parágrafo único ressalva a hipótese de engano justificável. No caso concreto, o cancelamento foi solicitado em um domingo de Carnaval (11/02/2024), ao passo que a remessa bancária de cobrança já havia sido enviada à operadora na sexta-feira anterior (09/02/2024). Tal lapso temporal, aliado à suspensão do expediente bancário por feriado nacional, caracteriza o erro sistêmico como justificável, afastando o critério volitivo de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. No que tange aos danos morais, a cobrança indevida de uma única parcela, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outra consequência gravosa aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano. A prova documental demonstra que a recorrida tentou solucionar o impasse administrativamente através da corretora (Id 47703739).

6. A tese do desvio produtivo não se sustenta no caso em tela, uma vez que não restou demonstrado o dispêndio de tempo vital desarrazoado ou o descaso absoluto da fornecedora que justificasse a compensação extrapatrimonial, tratando-se de intercorrência patrimonial de baixa complexidade resolvida na esfera judicial com a devida restituição.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)